Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723648-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CUSTODIO CUNHA AGRAVADO: DARLI DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL CUSTÓDIO CUNHA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0004442-54.2016.8.07.0009, movido pela agravante em desfavor de DARLI DE SOUZA, acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a penhora online que havia sido realizada, nos seguintes termos (ID 128375166 do processo originário): “Ao id. 124653843 foi deferido o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias. A parte executada apresentou impugnação à penhora, ao id. 125030523, na qual alega que o valor bloqueado está depositado em conta poupança, tratando-se de saldo de FGTS proveniente de empréstimos celebrado com a CEF, na modalidade de “Antecipação do Saque Aniversário” de seu FGTS dos próximos 5 anos: 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Devidamente intimada para comprovar que a conta indicada se trata de conta poupança, a parte executada quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tendo em vista a pesquisa por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada por 30 dias, conforme protocolo n. 20220005831458 (R$ 36,64), verifico que o valor bloqueado na conta corrente do devedor é irrisório. Dessa forma, determino a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos, nos termos do art. 836, do CPC, conforme anexo. Por outro lado, o protocolo n. 20220004798145, em anexo, noticia bloqueio parcial da quantia executada (R$ 6.520,94), razão pela qual o converto em PENHORA. Transfiro a quantia para conta disponível ao Juízo e nomeio o gerente geral da instituição financeira como depositário fiel. Dispenso a lavratura de termo de penhora, conforme art. 854, §5o, do CPC. Todavia, por meio dos documentos de ids. 125030517 e seguintes, a executada demonstrou que os valores de R$ 6.520,94, bloqueados via BACENJUD, são verbas salariais. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. O saldo de FGTS também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que sacado da conta vinculada e depositado na conta utilizada para receber salários, proventos ou conta poupança, já que não perde a natureza de verba salarial. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora, e desconstituo a penhora "on line". Preclusa esta decisão, tendo em vista que os valores já foram transferidos para conta judicial, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 6.520,94 em favor da parte executada. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.”. Em suas razões recursais (ID 37374313), alega, em resumo, que o agravado não comprovou que o bloqueio do valor ocorreu em conta-poupança e que, de toda forma, há evidências de que a conta é utilizada como conta-corrente, com diversas manifestações, o que afastaria a impenhorabilidade. Sustenta que o devedor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a conta em que houve o bloqueio dos valores era conta-poupança. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne à questão da possibilidade de penhora de verba salarial, observa-se que, de fato, o art. 833, inciso IV c/c § 2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. O inciso X do mesmo artigo também prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos de o valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando a dar efetividade ao processo executivo, e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Na hipótese em tela, por meio do Sisbajud, em maio de 2022, houve o bloqueio de R$ 6.520,94 da conta do executado na Caixa Econômica Federal (ID 128624018, na origem). O devedor apresentou, então, impugnação à penhora (ID 125030523, na origem), em que afirmou, em suma, que o montante bloqueado constituía verba de natureza salarial, além de estar depositado em conta-poupança, o que atrairia a impenhorabilidade dos valores. Embora o executado tenha permanecido inerte quanto à determinação judicial de que comprovasse que o bloqueio teria ocorrido em conta-poupança (ID 125955364, na origem), em análise superficial, própria deste momento, observa-se que, de fato, as contas bancárias utilizadas pelo devedor possuem diversas transações diárias, tais como transferências via PIX, de modo que, ainda que sejam conta-poupança, evidencia-se o desvirtuamento desse tipo de aplicação financeira (IDs 125030518 e 125030519, na origem). Ademais, os documentos coligidos no ID 125030517 dos autos originários demonstram que, em 6/5/2022, o agravado contratou “Antecipação do Saque-Aniversário” junto à Caixa Econômica Federal. Trata-se, em verdade, de modalidade de empréstimo oferecido pelo banco público, no qual o cliente que optou pelo saque-aniversário do FGTS pode receber antecipadamente até 5 parcelas a esse título (informação disponível em: &lt;https://www.caixa.gov.br/voce/credito-financiamento/credito-pessoal/antecipacao-saque-aniversario-FGTS/Paginas/default.aspx&gt;). No extrato bancário, verifica-se que, em 6/5/2022, houve o depósito em conta dos valores contratados pela antecipação do saque-aniversário do FGTS, nas quantias de R$ 3.367,03, R$ 2.488,77, R$ 1.767,83, R$ 1.214,09 e R$ 789,21 (ID 125030519, na origem). Alguns dias depois, foi efetuado o bloqueio de R$ 5.541,20 na mesma conta bancária (ID 125030519, na origem). Nesse contexto, em juízo perfunctório, constata-se que os valores bloqueados estavam na conta bancária do devedor, e, não, na conta vinculada do FGTS, tendo sido depositados pela Caixa Econômica Federal em razão de empréstimo contratado pelo executado. Assim, a piori, a situação descrita parece não se coadunar com a alegação do executado de que a verba bloqueada teria natureza salarial. Acerca da matéria, eis julgado deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. SALDO FGTS. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV E X DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Ausentes provas de que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do devedor proveem de verbas de natureza salarial ou de conta poupança, bem como de que o arresto comprometerá sua subsistência e de sua família, a constrição deve ser mantida. 5. Não se confundem a penhora em conta-corrente de valores oriundos de movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a penhora direta na conta vinculada do FGTS. Os valores depositados na conta vinculada não estão disponíveis para movimentação voluntária do trabalhador e a penhora consistiria, por via sinuosa, na criação, pelo Poder Judiciário, de mais uma hipótese de movimentação da conta vinculada, extrapolando os limites estritos impostos pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990. 6. Ausentes provas de que o valor penhorado decorre de verba do FGTS, a constrição deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1427455, 07092585520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, na origem, o devedor afirmou que, em 6/5/2022, recebeu o salário de R$ 2.150,42 na conta-salário vinculada ao Banco SICOOB, mas que, em 9/5/2002, sacou R$ 2.000,00 e depositou R$ 1.500,00 na conta vinculada à Caixa Econômica Federal em 11/5/2022. Em análise perfunctória, verifica-se que as alegações foram corroboradas pelos extratos bancários coligidos aos autos originários (IDs 125030518, 125030519 e 125030521, na origem), de modo que, prima facie, observa-se que parte da verba bloqueada possuía caráter salarial. Nesse descortino, embora se vislumbre em parte a verossimilhança das alegações da agravante, entendo que o pedido de constrição não pode ser mantido sobre todo o montante bloqueado. Com efeito, em exame superficial, verifica-se que, após a realização do bloqueio dos valores nas contas do devedor, esse quedou com saldo de R$ 0,00 (IDs 125030518 e 125030519, na origem). Desse modo, deve-se ponderar que, em que pese seja possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, o bloqueio não pode inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família, sendo necessário preservar o mínimo existencial. Nesse contexto, entendo pela manutenção de 30% (trinta por cento) do valor sobre o qual recaiu o bloqueio, por não se mostrar excessivo e não prejudicar a subsistência do devedor, ao passo que permite também a satisfação de parte do débito exequendo. Por outro lado, o perigo da demora resta evidenciado nos autos, na medida em que, tendo havido a desconstituição da penhora, poderá haver o levantamento dos valores pelo executado, em prejuízo ao direito da exequente de receber parte do crédito executado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados das contas bancárias do executado via Sisbajud, devendo-se desconstituir a penhora dos outros 70% (setenta por cento), em prol do devedor. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora